Tribunal: TJSP
Processo: 2252329-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCABIMENTO – Decisão agravada que indeferiu a liminar – Ausência de prova do efetivo negócio de compra e venda do veículo constrito – Presunção de boa-fé do terceiro adquirente afastada – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252329-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRISSA PARENTE RAMOS MENEGOCCI - EPP, é agravado WLADIMIR
CARESSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252329-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 30616
Agravo de Instrumento no 2252329-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera 1a Vara Cível
Agravante: Adrissa Parente Ramos Menegocci EPP
Agravado: Wladimir Caressato
Interessada: Luciana Januário Morelli
Juiz 1a Inst.: Dr. Alessander Marcondes França Ramos
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE
TERCEIRO

TUTELA
DE
URGÊNCIA

DESCABIMENTO
Decisão agravada que indeferiu a
liminar Ausência de prova do efetivo negócio de compra e
venda do veículo constrito Presunção de boa-fé do terceiro
adquirente afastada DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por ADRISSA
PARENTE RAMOS MENEGOCCI
EPP contra a respeitável decisão
trasladada a fls. 17/18 que, nos embargos de terceiros opostos contra
WLADIMIR CARESSATO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Sustenta, em síntese, ser terceiro de boa-fé,
vez que adotou todas as medidas cabíveis, com a contratação de empresa
especializada para avaliação cautelar do veículo, que resultaram na
inexistência de qualquer bloqueio ou restrição sobre o bem nas pesquisas
realizadas.
Alega
que
quitou
as
parcelas
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252329-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financiamento do veículo, com alienação fiduciária em garantia, bem como
gastou montante considerável com reparos.

Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal para que seja
determinado o imediato desbloqueio do veículo Chevrolet/SPIN, placa
ORW-2655.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa.
O recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, afirma o agravante ter
adquirido o veículo, objeto da constrição, ficando acordado com a vendedora
- a executada Luciana Januário Morelli que o pagamento se daria através
da quitação do financiamento do automóvel em aberto, diretamente com a
instituição financeira, com a entrega do bem nas condições que se
encontrava, haja vista necessitar de diversos reparos (fls. 15).
Para comprovar o negócio jurídico, a parte
agravante trasladou o DUT de fls. 31, em que consta a alienação do veículo
em 02.01.2020 pelo preço de R$.20.000,00, além do boleto bancário de fls.
41, no valor de R$.12.462,04, referente às parcelas 24 a 36 de contrato
celebrado com BV Financeira S/A, sem, contudo, apresentar qualquer
demonstração do seu efetivo adimplemento, nem comprovação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252329-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se refere, de fato, ao financiamento do veículo objeto da lide.
Como se vê, sequer existe comprovação da
efetiva transferência do preço pago pela parte agravante, afastando-se a
presunção de boa-fé do terceiro adquirente.
No mais, quanto aos demais documentos
apresentados, bem salientou o MM. Juízo a quo:
“Documento de fl. 11 menciona o pagamento de
R$20.000,00 para aquisição do bem em 02.01.2020.
Alega a embargante que o valor seria quitado com
o reparo do veículo, o que por si só gera alguma desconfiança.
Recibos de fls. 23 tem pouca credibilidade, pois
documento feito a mão sem comprovação do efetivo pagamento,
sendo claro que se refere ao Estado de São Paulo.
Fl. 24 gasolina e aditivo - não há manutenção ou
defeito.
Fl. 25
recibo a mão de serviço genérico, sem
comprovação de pagamento.
Fl. 26
recibo a mão de serviço estético, sem
comprovação de pagamento.
Fl. 27
roda - com corte deliberado na data da
aquisição, sem comprovação de pagamento.
Fl. 28
notas fiscais de mera manutenção do
veículo, sem identificação do adquirente.
Fl. 29
bateria adquirida em novembro/19, sem
identificação do adquirente.
Fl. 30
bomba de combustível e boia de tanque,
sem identificação do adquirente ou instalação ou demonstração de
que o bem estava danificado.
Fl. 31
recibo a mão cópia de chave, sem
comprovação de pagamento.
Fl.
32

palheta
limpador,
bandeja
COM
ADQUIRENTE BR CAR mas sem demonstração de que o bem estava
danificado.
Fl. 33
recibo a mão de serviço genérico, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252329-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comprovação de pagamento.
Fl. 34
reservatório de água COM ADQUIRENTE
BR CAR mas sem demonstração de que o bem estava danificado.
Fl. 35
graxa e lubrificante COM ADQUIRENTE
RODRIGO BASSI MENEGOCCI mas sem demonstração de que o
bem estava danificado.
Fl. 36 04 litros água destilada (estranho, por ter
havido aquisição de bateria e não ser possível lançar tal volume em
bateria alguma), aditivo de radiador, filtro de ar, mangueira de ar
quente, lâmpadas h4, palheta (novamente) COM ADQUIRENTE BR
CAR mas sem demonstração de que o bem estava danificado.
Fl.
37

correia,
mangueira,
coxim,
sem
identificação do adquirente.
Fl. 38 ted a pessoa desconhecida.
Fl. 39
recibo a mao de serviço genérico, sem
comprovação de pagamento.
Fl. 40
amortecedor dianteiro, bieletas, kit de
batente recibo a mão de serviço genérico, sem comprovação de
pagamento, placas orw2655 com 58537km.
Fl. 41
diversas peças, inclusive repetidas, sem
assinatura ou recibo, sem comprovação de pagamento, placas
crw2655 com 122440km.
Fl. 42
recibo a mão de serviço genérico, sem
comprovação de pagamento.
Fl 43 reprodução de fl. 41 excluindo cobrança de
óleo.
Nada demonstra quitação de valores pelo veículo.
Os recibos supra, dada sua precariedade e todos
serem emitidos na cidade de São Paulo, entre novembro/19 e
janeiro/20 geram profunda incerteza quanto a alegada boa-fé.
Não há muito sentido em adquirir veículo com
tantas questões a serem resolvidas, tão distante da sede da
embargante.” (fls. 17/18 sem grifos no original)
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252329-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator